Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-34.2009.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000136-34.2009.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

ESPÓLIO: AGNALDO FÉLIX DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DO § 1º
ART. 27,
DO DECRETO Nº
3.365/1941.

INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA. INCIDÊNCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PELO IPCE-A.
APLICÁVEL REGIME DE PRECATÓRIO. ADPF 616.
SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000136-34.2009.8.05.0012
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada AGNALDO FÉLIX DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.